Tribunal: STF
Processo: HC 185452
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INADMISSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Thiago de Mello Ferreira, advogado, em benefício de José Roberto Gomes Júnior, contra decisão da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 7.11.2019, indeferida liminarmente a petição inicial do Habeas Corpus n. 544.285/SP.
O caso
    2. Tem-se nos autos que, em 14.3.2018, o juízo da Primeira Vara da Comarca de Paraguaçu Paulista/SP condenou o paciente pela prática do crime descrito no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes), à pena de seis anos e três meses de reclusão, em regime inicial fechado, e seiscentos e vinte e cinco dias-multa, pela apreensão de um tablete de maconha com 21 gramas, uma porção de cocaína com 5,62 gramas e trinta e seis eppendorfs de cocaína com peso líquido de 35,46 gramas (fls. 1-8, e-doc. 7).
    3. A defesa interpôs a Apelação n. 0003399-57.2017.8.26.0417 no Tribunal de Justiça de São Paulo, buscando a absolvição por insuficiência probatória ou a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/2006.
    Em 18.10.2018, a Décima Quarta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao recurso, mantendo a sentença pelos próprios fundamentos (fls. 1-7, e-doc. 8).
    4. Contra esse acórdão a defesa do paciente impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, que, em 7.11.2019, indeferiu liminarmente a petição inicial, Relatora a Ministra Laurita Vaz. 
    5. Contra essa decisão impetra-se o presente habeas corpus, no qual o impetrante alega que “o ponto de discussão que levou à impetração do presente writ diz respeito a inaplicabilidade do redutor do parágrafo 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006” (fl. 3, e-doc. 1). 
    Aponta “flagrante ofensa à dosimetria da pena, ao deixar de aplicar o redutor previsto em Lei, haja vista todos os requisitos previstos em Lei estarem preenchidos, consequentemente constrangimento ilegal em face do paciente, sendo merecedor do redimensionamento da reprimenda. Ademais, não há prova nos autos de que o paciente integre organização criminosa ou que faça do tráfico uma atividade profissional, não sendo suficiente apenas a palavra dos policiais para comprovar a deficiente fundamentação” (fl. 3, e-doc. 1).
    Enfatiza que “a fundamentação expressa do E. TJSP para negar aplicação à causa de diminuição de prevista no § 4º do artigo 33 foi desproporcional, carecendo de amparo legal e jurisprudencial, uma vez que utilizou um ilegal raciocínio dedutivo, absolutamente alheio à prova dos autos, haja vista no direito penal não se aceitar presunções, mas sim provas” (sic, fl. 4, e-doc. 1).
    Ressalta que, “como os autos de origem transitaram em julgado na data de 04.02.2019, e nos termos do artigo 105, inciso I, alínea ‘c’ da Constituição da República, compete ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento de habeas corpus quando o coator for Tribunal sujeito à sua jurisdição, como é o caso do Tribunal de Justiça de São Paulo. Assim, impetramos ordem de habeas corpus junto ao Tribunal da Cidadania em 06/11/2019, distribuído sob nº 544.285 e de Relatoria da Eminente Ministra Laurita Vaz” (fl. 4, e-doc. 1).
    Assevera que “o STJ sequer apreciou a matéria debatida, pelo contrário, em decisão monocrática indeferiu liminarmente writ e até o momento não se debruçou para apreciar o recurso manejado naquele tribunal contra tal decisão” (fl. 6, e-doc. 1). 
    Este o teor dos requerimentos e do pedido:
    “Requer: 1) O afastamento da Súmula 691 do Supremo Tribunal Federal; 2) A concessão da liminar pleiteada no sentido do RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DO REDUTOR DO PARÁGRAFO 4º, ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 EM SEU PATAMAR MÁXIMO, com a pena em 1 ano e 8 meses de reclusão ou em suas proximidades e consequentemente pela APLICAÇÃO DO REGIME ABERTO COM ALVARÁ DE SOLTURA ou REGIME INICIAL SEMIABERTO, ou a concessão da liminar explicitada em menor extensão, no sentido de APLICAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. 3) A confirmação do mérito da liminar pleiteada; 4) SUBSIDIARIAMENTE, que se conceda HABEAS CORPUS de ofício nos termos do artigo 654, parágrafo 2º CPP com expedição do alvará de soltura” (fl. 15, e-doc. 1).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    7. O impetrante pretende a aplicação da causa de diminuição de pena disposta no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.
    Consta do sítio do Tribunal de Justiça de São Paulo ter o acórdão na Apelação Criminal n. 0003399-57.2017.8.26.0417 transitado em julgado em 4.2.2019.
    8. Ao proferir o julgado objeto desta impetração, a Ministra Laurita Vaz, Relatora do Habeas Corpus n. 544.285, do Superior Tribunal de Justiça, assentou:
    “Na presente impetração, impugna-se acórdão prolatado na Apelação Criminal n.º 0003399-57.2017.8.26.0417, datado de 18/10/2018. Ocorre que, segundo informado pelo próprio Impetrante e observado no sítio eletrônico mantido pelo Tribunal de origem, o referido decisum transitou em julgado para o Réu antes da impetração do presente habeas corpus, que se deu em 05/11/2019 (fl. 1). 
    Nesse contexto, o pedido formulado no presente writ consubstancia pretensão revisional, a despeito de não ter sido inaugurada essa competência do STJ. Isso porque, nos termos do art. 105, inciso I, alínea e, da Constituição da República, compete ao Superior Tribunal de Justiça, originariamente, ‘as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados’. Sobre a questão, confiram-se os seguintes precedentes das Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte, mutatis mutandis: (…).
    No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: HC n.º 512.674/CE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe de 30/05/2019; e HC n.º 482.877/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe de 29/03/2019. 
    Ante o exposto, com fundamento nos arts. 34, inciso XX, e 210, do RISTJ, INDEFIRO LIMINARMENTE a petição inicial” (fls. 2-3, e-doc. 12). 
    9. A Ministra Relatora no Superior Tribunal de Justiça decidiu em consonância com o entendimento deste Supremo Tribunal sobre o tema.
    O Supremo Tribunal Federal consolidou orientação jurisprudencial quanto à inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II - A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. III - Agravo a que se nega provimento” (HC n. 161.656-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2018). 
    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018). 
    Confiram-se também os julgados a seguir: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018; HC n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.8.2016.
    10. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de maio de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora